Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-33.1995.8.11.0005
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

Número do Protocolo: 173388/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A ARREMATAÇÃO – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – VALOR FIXADO DE FORMA EXACERBADA – REDUÇÃO – HONORÁRIOS DEVEM ATENDER O DISPOSTO NO ART. 20 DO CPC/73 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENDIDAS AS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Mesmo verificando as peculiaridades do caso, sendo uma ação que se iniciou em 1995, sem que houvesse muita complexidade, realização de perícias ou audiências, há de se considerar desproporcional o valor fixado em primeira instância.
A fixação de honorários advocatícios de forma equitativa deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na medida em que respeite os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Embargos à Arrematação n. 430-33.1995.8.11.0005, proposta por Euclair João Shaedler, julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade da arrematação e condenando o Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (cinte mil reais) a títulos de honorários advocatícios, com base no art. 20, § 4º do CPC/73.
O Apelante insurge-se apenas no que se refere ao valor fixado a título de honorários advocatícios, argumentando ser desproporcional a complexidade e o tempo da ação, sendo que sequer houve a realização de audiência ou produção de provas.
Desse modo, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, devendo ser fixados nos limites da razoabilidade e proporcionalidade que a legislação prevê.
Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões.
Não há emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Embargos à Arrematação n. 430-33.1995.8.11.0005, proposta por Euclair João Shaedler, julgou procedente a ação, reconhecendo a nulidade da arrematação e condenando o Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (cinte mil reais) a títulos de honorários advocatícios, com base no art. 20, § 4º do CPC/73.
O Apelante insurge-se apenas no que se refere ao valor fixado a título de honorários advocatícios, argumentando ser desproporcional a complexidade e o tempo da ação, sendo que sequer houve a realização de audiência ou produção de provas.
O cerne recursal cinge-se em verificar se os honorários advocatícios foram fixados obedecendo a razoabilidade do disposto no art. 20 do CPC/73.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Para a fixação dos honorários de sucumbência, o Magistrado deve estar atento às particularidades do caso concreto, fazendo incidir as disposições dos §§ 3º e 4º, do art. 20 do CPC.
Dispõe o § 4º do referido artigo, que:
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Por sua vez, as alíneas a, b e c do § 3º assim dispõe:
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apelado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Vale aqui transcrever o entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.
(N.U 1000617-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
Sendo vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no §4º do art. 20 do CPC/73, segundo a qual o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo.
Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários.
(N.U 0003455-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)
No presente caso, o juízo sentenciante fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o valor dos honorários, entretanto, mesmo verificando as peculiaridades do caso, sendo uma ação que se iniciou em 1995, sem que houvesse muita complexidade, realização de perícias ou audiências, há de se considerar desproporcional o valor fixado em primeira instância.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reduzir a verba honorária ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR